Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-11.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011287-11.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 023.435.881-55 (RECORRIDO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO. DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ATRASO EXCESSIVO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONEXÃO. PRAZO CONTRATUAL DE 60 DIAS DESCUMPRIDO. CONCLUSÃO APÓS APROXIMADAMENTE 8 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO DA RÉ-RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

O recurso adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial, conforme
Enunciado n.o 88 do FONAJE.

O atraso superior a oito meses para conclusão da obra, muito além do prazo originalmente estipulado, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a alegação genérica de eventual suspensão de prazo, desacompanhada de prova concreta e específica.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, e o dano moral decorre da ineficiência prolongada na prestação de serviço essencial, extrapolando o mero dissabor cotidiano, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso adesivo não conhecido e Recurso inominado parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte autora apresentou recurso adesivo (id. 324813375).

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe registrar que o Recurso Adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial, conforme estabelece o Enunciado n.o 88 do FONAJE:
"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal".

Assim, não o conheço.

Conforme consta dos autos, a autora adquiriu em novembro de 2023 uma usina solar fotovoltaica, com o objetivo de microgeração de energia para compensação no consumo de suas duas unidades consumidoras (residência e estabelecimento comercial). Após a instalação do equipamento, solicitou à reclamada, através da carta de análise documental de microgeração, a análise do projeto, que foi deferida.

Na análise realizada pela reclamada, foi informada a necessidade da obra registrada sob o no 062-24-00287, sendo estabelecido no item 1.6 o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão. Contudo, a obra só foi concluída em 25 de outubro de 2024, com atraso de aproximadamente 6 (seis) meses.

A controvérsia central do recurso da reclamada reside na existência ou não de falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais, bem como na quantificação destes.

A requerida pugna pela improcedência da ação, sustentando, em síntese, a possibilidade de suspensão do prazo contratual para conclusão da obra de conexão da microgeração.

Contudo, restou incontroverso nos autos que o prazo inicialmente estabelecido para conclusão da obra era de 60 (sessenta) dias, contados do protocolo realizado em 01/02/2024, conforme carta de análise documental de microgeração, tendo a conclusão ocorrido apenas em 15/10/2024, fato expressamente admitido pela própria reclamada em contestação.

O atraso superior a oito meses, muito além do prazo originalmente estipulado, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a alegação genérica de eventual suspensão de prazo, desacompanhada de prova concreta e específica.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da requerida e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026